Tribunal: TJDFT
Processo: 0025497-43.2011.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025497-43.2011.8.07.0007 RECORRENTE: FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: JULES RIMET VIEIRA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021, alterou a redação do art. 921 do CPC, que trata da suspensão da execução e respectiva fluência do prazo prescricional. 2. Se transcorrido o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente antes da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, será aplicada a anterior redação do art. 921 do CPC, especialmente quanto ao inciso III e §§ 1o e 4o, aplicáveis ao caso, em conformidade com o art. 14 do CPC, assim concebido: “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”. 3. Conforme preconizava o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual estabelecia que, decorrido o referido prazo sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 4. Nessa medida, o exequente devia diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, pois não se revela cabível que meros requerimentos para localização de bens passíveis de penhora, caso se mostrem infrutíferos, possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente. 5. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF. 6. Em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”, o que ocorreu na hipótese. 7. Se comprovado que o processo de execução ficou suspenso até 17/2/2018, em razão da ausência de bens penhoráveis, iniciando-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente da nota promissória em 18/2/2018, diante da ausência de manifestação do exequente, nos termos da redação anterior do § 4o do art. 921 do CPC, com o transcurso do prazo de 3 (três) anos, consoante o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), em 8/7/2021, já acrescido o prazo de suspensão previsto no art. 3° da Lei n. 14.010/2020, não merece reparo a sentença que extinguiu a execução, em 8/10/2021, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC (anterior redação). 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acordão impugnado diverge do entendimento exarado pelo STJ acerca da prescrição intercorrente. Afirma que esta pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, mantém-se inerte, não englobando a hipótese em que não são localizados os bens. Não aponta, no entanto, os dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência interpretativa, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do Recurso Especial exige a indicação, de forma clara e individualizada, dos dispositivos legais que teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente pelo acórdão recorrido, sob pena de incidência da Súmula 284/STF. Assim, seja pela alínea "a", seja pela alínea "c" do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente” (AgInt no AREsp 2.062.761/MS, Relator MINISTRO MARCO BUZZI, DJe 30/5/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Constata-se, pois, que o prazo da prescrição intercorrente da nota promissória se iniciou 1 (um) ano após o deferimento da suspensão, ou seja, em 18/2/2018, fulminando, portanto, em 8/7/2021, já acrescido o prazo de suspensão previsto no art. 3° da Lei n. 14.010/2020, qual seja, de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias. Malgrado a parte apelante tenha requerido a realização de diligências para fins de localizar bens penhoráveis, tal fato, por si só, não possui o condão de obstar a fluência do prazo prescricional, porquanto, além do resultado de tais pesquisas terem sido infrutíferos, a parte exequente não apontou a existência de patrimônio para satisfação da execução. Depreende-se, portanto, que a parte exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, não se revelando cabível que meros requerimentos para localização de bens passíveis de constrição, caso se mostrem infrutíferos, possuam a possibilidade de suspender ou interromper o prazo prescricional” (ID. 33666822). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1930934/TO, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/3/2022). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). [...] (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 28/2/2020). No mesmo sentido, veja-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2.107.083/PR (Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1o/7/2022). Assim, "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1852211/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016